Tribunal: TJSP
Processo: 0033582-92.2012.8.26.0576
Classe: Embargos de Declaração Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
VOTO No 14652
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DA AUTARQUIA QUANTO AOS CRITÉRIOS DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA – DESCABIMENTO – PRESSUPOSTOS RECURSAIS INOCORRENTES – INEQUÍVOCO CARÁTER INFRINGENTE – VIA ELEITA INADEQUADA PARA ALTERAÇÃO DO JULGADO.
Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000181758
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Embargos de Declaração
Cível no 0033582-92.2012.8.26.0576/50000, da Comarca de São José do Rio Preto,
em que é embargante INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, é
embargado CELIA REGINA DA SILVA.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CYRO BONILHA (Presidente sem voto), JOÃO NEGRINI FILHO E ANTONIO
TADEU OTTONI.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020
NAZIR DAVID MILANO FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Embargos de Declaração Cível no 0033582-92.2012.8.26.0576/50000 - São José do Rio Preto - FLS.
No 2/4
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL no 0033582-92.2012.8.26.0576/50000
COMARCA: SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
EMBARGANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS
EMBARGADO: CELIA REGINA DA SILVA
VOTO No 14652
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
IRRESIGNAÇÃO
DA AUTARQUIA QUANTO AOS CRITÉRIOS DE
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DESCABIMENTO
PRESSUPOSTOS
RECURSAIS
INOCORRENTES

INEQUÍVOCO
CARÁTER
INFRINGENTE

VIA
ELEITA INADEQUADA PARA ALTERAÇÃO DO
JULGADO.
Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos pelo INSS
ao V. Acórdão de fls. 243/251, que, por votação unânime, deram provimento em
parte ao recurso do INSS e reformaram a sentença em sede de reexame necessário.
O embargante sustenta, em suma, que a Lei no
11.960/09 deve ser utilizada para correção monetária dos débitos da Fazenda
Pública, uma vez que, embora o Supremo Tribunal Federal tenha reconhecido a
inconstitucionalidade da utilização da TR, não houve o trânsito em julgado da
decisão proferida no julgamento do RE n. 870.947/SE. No mais, prequestionou a
matéria para fins recursais.
Recurso tempestivo.
É o relatório.
Os embargos devem ser rejeitados.
Os presentes embargos apontam mero inconformismo
com o julgado, que externou de modo claro as razões pelas quais os valores em

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Embargos de Declaração Cível no 0033582-92.2012.8.26.0576/50000 - São José do Rio Preto - FLS.
No 3/4
atraso, decorrentes do benefício concedido, deverão ser corrigidos monetariamente
pelo IPCA-E.
Nesse sentido, constou do julgado:
“(...) os valores em atraso, decorrentes do benefício ora
deferido, serão corrigidos monetariamente pelo IPCA-E
antes e após a aprovação da conta de liquidação, afastada
a aplicação da Taxa Referencial
TR, em razão dos
julgamentos da ADI 4.357 e do Tema 810 da repercussão
geral
pelo
C.
Supremo
Tribunal
Federal,
que
expressamente declarou a inconstitucionalidade da adoção
do rendimento da caderneta de poupança como critério de
atualização monetária dos débitos a serem adimplidos pela
Fazenda Pública.” (fls. 250).
Ressalto, contudo, que deverá ser observada eventual
modulação dos efeitos da orientação estabelecida.
Em que pesem as argumentações trazidas nas razões
dos embargos, inexiste no acórdão qualquer erro, omissão ou contradição que
ensejasse a oposição de embargos de declaração, emprestando ao recurso do INSS,
natureza claramente infringente, o que não deve ser admitido, uma vez que o artigo
1.022 do atual Código de Processo Civil é específico ao dispor os requisitos de
admissibilidade desse recurso, não sendo possível ampliar o acolhimento do caráter
infringente.
Há
de
se
observar
a
admissibilidade,
excepcionalmente, da alteração do julgado em sede de embargos de declaração,
quando houver contradição entre o fundamento e a decisum, ou em caso de
manifesto erro material, cujo reconhecimento não implique reexame de prova ou da
tese jurídica adotada na decisão embargada. Não se pode pedir correção, alteração
ou mudança alguma, nem modificação que aumente ou diminua o julgamento
(RJTJSP 92/328), ou nas palavras de Pontes de Miranda “não se pede que se
redecida, pede-se que se reexprima” (RJTJSP 87/324).
Sobre o tema, cumpre colacionar os ensinamentos da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Embargos de Declaração Cível no 0033582-92.2012.8.26.0576/50000 - São José do Rio Preto - FLS.
No 4/4
doutrina:
“Os EDcl podem ter, excepcionalmente, caráter
infringente quando utilizados para: a) correção do
erro material manifesto; b) suprimento de omissão; c)
extirpação de contradição. A infringência do julgado
pode ser apenas a consequência do provimento dos
EDcl, mas não seu pedido principal, pois isso
caracterizaria pedido de reconsideração, finalidade
estranha aos EDcl. Em outras palavras, o embargante
não pode deduzir como pretensão recursal dos EDcl,
pedido de infringência do julgado, isto é, de reforma
da decisão embargada. (CPC/2015 1022 I, nota 13).”
(NERY JUNIOR, NELSON Comentários ao Código
de Processo Civil 1a ed. 2a Tiragem São Paulo:
Editora Revista dos Tribunais, 2015 p. 2122)
Ante o exposto, pelo meu voto, REJEITO os
embargos de declaração.
NAZIR DAVID MILANO FILHO
Relator